Tribunal: TJES
Processo: 5003686-08.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003686-08.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATAL NOEL FERNANDES

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003686-08.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATAL NOEL FERNANDES

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente de 75 anos de idade, preso em flagrante em 29/10/2025 e com prisão convertida em preventiva em 31/10/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33 c/c 40, III, da Lei 11.343/06). A defesa postula a revogação da prisão cautelar alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo, face à designação da audiência de instrução e julgamento para 24/08/2026, além de apontar inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, a idade avançada do paciente e a tese de que os 25 gramas de "crack" apreendidos seriam para uso próprio.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação do delito para o de uso pessoal na via estreita do
writ
; (ii) saber se a idade avançada do paciente autoriza, por si só, a revogação da prisão; (iii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (iv) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente da designação da audiência de instrução para agosto de 2026.

III. Razões de decidir

3. A via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de fatos e provas para fins de desclassificação do delito de tráfico para o de consumo pessoal, matéria que deverá ser apreciada exaustivamente durante a instrução criminal delineada pelo juízo de origem.

4. As condições pessoais favoráveis, como a idade avançada do paciente, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, não havendo previsão legal de imunidade cautelar etária quando presentes os requisitos autorizadores da restrição de liberdade previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A decisão impugnada possui fundamentação idônea, baseada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente ostenta duas condenações anteriores por tráfico de drogas e uma por receptação.

6. Não se vislumbra excesso de prazo desarrazoado ou inércia estatal, pois o feito vem tramitando regularmente, com oferecimento de denúncia, apresentação célere de defesa prévia e decisão de recebimento da inicial. A designação da audiência para 24/08/2026 decorre da pauta do juízo e encontra-se abarcada pelo princípio da razoabilidade, justificada pelas peculiaridades do caso e pela periculosidade concreta do agente.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese: A alegação de excesso de prazo não decorre de mero cálculo aritmético, devendo a prisão preventiva ser mantida com base no princípio da razoabilidade e na garantia da ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva do agente, sendo inviável a desclassificação probatória na estreita via do habeas corpus.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

NATAL NOEL FERNANDES
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Liminar indeferida, conforme id. 18508828.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id. 18592341.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 18726551, por intermédio da Procuradora Carla Stein, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003686-08.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATAL NOEL FERNANDES

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

NATAL NOEL FERNANDES
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Consta da inicial que o paciente encontra-se preso cautelarmente, desde 31 de outubro de 2025, denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.

Argumentam que a denúncia foi recebida somente em 27 de fevereiro de 2026, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora designou a Audiência de Instrução e Julgamento, para a longínqua data de 24/08/2026.

Requerem, no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecido o excesso de prazo, com o consequente relaxamento da prisão preventiva do paciente e a expedição do competente alvará de soltura.

Pois bem.

1. Da Impossibilidade de Desclassificação na Via Estreita do Habeas Corpus

A defesa argumenta que os indícios apontam que as 25 gramas de "crack" apreendidas se destinavam ao consumo pessoal do paciente.

Ocorre que a via estreita do
Habeas Corpus
, de cognição sumária, não comporta dilação probatória ou análise aprofundada de fatos e provas.

Averiguar se a substância destinava-se exclusivamente ao consumo próprio é matéria de mérito, que exige o contraditório e será exaustivamente debatida durante a instrução criminal delineada pelo juízo
a quo
.

Ademais, ressalto que a apreensão ocorreu nas proximidades de uma unidade de ensino (Escola Lyra Ribeiro Santos) após denúncia anônima, e a quantidade de 25 gramas de crack possui considerável potencial lesivo e fracionário, o que justifica a persecução penal pelo crime do art. 33 c/c 40, III, da Lei 11.343/06.

2. Da Idade Avançada do Paciente

A impetração destaca que o paciente ostenta 75 (setenta e cinco) anos de idade. Contudo, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, como idade avançada, primariedade (o que não é o caso) ou residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A lei não institui imunidade cautelar baseada apenas na idade cronológica quando evidenciada a periculosidade concreta do agente.

3. Da Idoneidade da Fundamentação da Prisão Preventiva

A defesa alega que a autoridade coatora embasou a manutenção da prisão apenas em clamor social ou abstrações.

Compulsando os autos, verifico que a alegação não prospera.

A decisão proferida pelo magistrado de piso (Id. 91303534) não se fundamentou apenas em conceitos abstratos de "indignação da sociedade".

O Juízo expressamente fundamentou a necessidade de garantia da ordem pública com base no risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente "possui duas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas e uma condenação pela prática do crime de receptação".

A habitualidade criminosa e o desprezo pelas decisões judiciais pretéritas demonstram a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

4. Da Inexistência de Constrangimento Ilegal por Excesso de Prazo

O cerne da impetração repousa no suposto excesso de prazo, sob o argumento de que a prisão durará cerca de 10 meses até a audiência designada para 24/08/2026.

É cediço que o reconhecimento do excesso de prazo não se afere por um cálculo aritmético ou critério objetivo inflexível, devendo ser analisado sob a ótica do Princípio da Razoabilidade.

Analisando o iter processual, observo que o Estado-Juiz tem impulsionado o feito regularmente:

Prisão em flagrante: 29/10/2025

Conversão em preventiva: 31/10/2025

Oferecimento da Denúncia: 25/11/2025

Defesa prévia apresentada: 27/11/2025

Recebimento da denúncia: 27/02/2026

Embora a pauta do juízo tenha forçado a designação da audiência para o mês de agosto de 2026, não se vislumbra inércia, desídia ou abandono processual por parte do Poder Judiciário.

O processo segue seu curso normal, dentro das possibilidades estruturais da comarca.

Diante do histórico de periculosidade do paciente (reincidente específico em tráfico), o lapso temporal até a audiência encontra-se abarcado pelo princípio da razoabilidade, devendo prevalecer, neste momento, a necessidade de acautelar o meio social.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos fáticos e jurídicos aqui delineados, não vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita, CONHEÇO do presente Habeas Corpus e VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, mantendo a prisão preventiva de NATAL NOEL FERNANDES.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.